Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706324-05.2019.8.07.0009 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: IVAN FONTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. 1. É indevida a recusa de atendimento médico e de internação em razão do prazo de carência contratual quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente em razão do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do paciente. 2. A indevida recusa de atendimento médico constitui dano moral, especialmente quando presente o risco de óbito, pois ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou os aborrecimentos do cotidiano, causando angústia, aflição e uma constante preocupação com o receio de morte. No caso, foi mantido o valor da indenização fixado na r. sentença, R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de ato ilícito pela negativa de cobertura da internação requerida, uma vez que o beneficiário se encontrava em cumprimento de carência. Aduz ser incabível, assim, qualquer condenação a título de danos morais, ante a ausência de previsão contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e Julianne Lobato da Silva, OAB/DF 36.562 (ID 25649528 - Pág. 22). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal (não ocorrência de dano moral indenizável) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Determino, ainda, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e Julianne Lobato da Silva, OAB/DF 36.562 (ID 25649528 - Pág. 22). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030